Tribunal: TJES
Processo: 5000239-34.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-34.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANTONIO LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000239-34.2023.8.08.0059

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A;

RECORRIDO: ANTONIO LOPES DOS SANTOS;

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO CESAR DE CARVALHO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM DADOS SUFICIENTES NO CONTRATO (IP, GEOLOCALIZAÇÃO), PORÉM SEM DEVER DE INFORMAÇÃO COMPROVADO QUANTO À MODALIDADE. VALORES REPASSADOS PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR.
APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é pessoa simples, de bom convívio e aposentado, tendo sido surpresado ao se deparar com um empréstimo consignado fraudulento realizado em seu nome junto ao INSS. Vale registrar que mensalmente é cobrado a quantia de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) conforme folha de pagamento da aposentadoria, sendo que o Autor jamais solicitou o referido empréstimo, e nem ao menos é cliente deste banco.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) Se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do requerente.

b) A prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é, no entanto, bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a acreditar que existe uma possível manobra da instituição financeira para induzir o consumidor a realizá-la e prender-se a dívidas infindáveis.

c) A falta de clareza das informações evidencia que a parte autora fora prejudicada, uma vez que não há indicação do percentual de juros cobrado; do custo efetivo com e sem a incidência de juros; data de início e de término das prestações, no ato da contratação.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado 53-1864346/22 e o seu cancelamento definitivo, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado. Havendo saldo devedor, deverá ser aplicada a menor taxa de juros do valor originalmente utilizado pelo autor;

b) INDENIZAR o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Após embargos de declaração, o Juízo de Origem alterou o julgamento em parte, entendendo como extra petita a determinação de conversão da avença de cartão consignado para empréstimo consignado comum.

Irresignado, BANCO DAYCOVAL S/A interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais. Aduz ainda que a tese Autoral na inicial diz respeito à negativação de contratação, daí a impossibilidade de se determinar a conversão do cartão consignado em empréstimo consignado.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos em parte.

Isto porque o principal cerne da questão diz respeito à comprovação da contratação original, ônus que competia à Recorrente, também em relação à ciência do consumidor em relação ao tipo de contratação que fora realizada.

Quanto à contratação em si, de fato a tese do Autor é de ter sido vítima de fraude. Apesar disso, restou comprovado nos autos de forma suficiente que a contratação foi realizada. Embora o Autor questione alguns aspectos da geolocalização, entendo que a prova é robusta neste sentido. Além disso, sequer foi impugnado em réplica que valores foram depositados em conta de titularidade do Autor,
ratificando ainda mais o desejo de contratar.

Por outro lado, não restou comprovado que foram prestadas informações claras ao consumidor em relação ao tipo de produto que estava contratando. Isso fica ainda mais reforçado quando se observa que
não há prova de que o cartão de crédito tenha sido utilizado pelo Autor em algum momento
.

Por estes fundamentos, entendo que a sentença deve ser mantida no que diz respeito à declaração de nulidade do contrato e declaração de inexistência de débitos.

Devido à extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$3.000,00, quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)